Tribunal: TJPA
Processo: 0838853-58.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838853-58.2017.8.14.0301

APELANTE: ALDNA VITORIA ALVES DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEDOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94 PELO STF. INCONSTITUCIONALIDADEDO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DECLARADA. SENTENÇA MANTIDA.

1-

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade ou não da requerente receber o pagamento da gratificação a título de educação especial, na porcentagem de 50% sobre seus vencimentos-base inadimplidas pelo Estado do Pará, retroativas não atingidas pela prescrição;

2-

No julgamento do RExt. 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/ 94, que instituíam a gratificação de educação especial – Tema 686;

3-

O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, em julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará;

4-

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALDNA VITÓRIA ALVES DE LIMA
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que
,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, Aldna Vitória Alves de Lima ajuizou a ação suso mencionada, a qual narrou que é ex-servidora pública estadual, e exercia suas funções na secretaria executiva de educação, como professora de ensino médio, inclusive integrando o quadro da educação especial da mesma secretaria.

Asseverou que já teve reconhecido o seu direito ao recebimento da gratificação por educação especial de 50% sob seus vencimentos nos autos do proc. nº 2005.3.001144-0, razão essa pela qual faz jus ao recebimento do seu retroativo em 05 (cinco) anos a contar do “trânsito em julgado”.

Alegou que é indubitável que por longos anos tenha exercido suas atividades com alunos portadores de necessidades especiais nas Unidades Especiais e Regulares da Secretaria Executiva de Educação, sendo, inclusive, como visto reconhecido seu direito ao recebimento da Gratificação de 50%, na Ação Mandamental, pleiteando, nesta oportunidade, o seu retroativo.

Assim, requereu o pagamento retroativo à gratificação por educação especial de 50% (cinquenta por cento) do vencimento, por, inclusive já ter sido reconhecido seu direito à gratificação em tela, no processo anteriormente citado, fazendo jus ao recebimento de seu retroativo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id n°

14310280 - Pág. 1
):

Dispositivo.

Posto isso, JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Inconformada com a sentença prolatada, a parte autora interpôs embargos de declaração (id. nº
14310284 - Pág. 1).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo, em síntese, o não provimento do recurso (id. nº
14310287 - Pág. 1)

O Juízo
a quo
proferiu a sentença dos embargos de declaração, conhecendo, mas negando provimento (id. nº 14310290 - Pág. 1).

Insatisfeita, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id nº
14310293 - Pág. 1
).

No tocante ao
mérito recursal, a apelante aduz que
é servidora pública integrante do quando de pessoal da Secretaria Executiva de Educação - SEDUC, Lotada em Unidades Técnicas da Secretaria de Educação, os quais são vinculados a COEES - Coordenação de Educação Especial onde desempenha atividade relacionada a educação especial, e ajuizou a Ação Ordinária de Gratificação de Educação Especial, tendo em vista que nunca recebeu do Estado o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) de gratificação sobre seus vencimentos.

Assevera que
a certidão de trânsito em julgado do processo nº. 0000363-82.2005.814.0000, no caso, é perceptível que o processo transitou em julgado, sendo que o MM. Juízo não concedeu prazo para emenda da inicial, sendo um excessivo formalismo, em total afronta atual ordem processualística que prestigia a primazia do julgamento do mérito, permitindo, sempre que possível, o saneamento de vícios formais que obstam o prosseguimento processual.

Segue argumentando que
a respeito dos vícios sanáveis, o próprio CPC/2015, de forma totalmente irrazoável, prevê como sanáveis alguns vícios bem graves se comparados com a falta de juntada da certidão de trânsito em julgado, tais como a possibilidade de posterior juntada para regularizar o processo.

Pontua que
o processo 0000363-82.2005.814.0000

ainda é físico, havendo dificuldade para extração da certidão de trânsito em julgado, contudo, o documento foi juntado ao processo em 29.10.2019.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença proferida.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão (id nº
14310297 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de Apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
14353771
).

O Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id n°
14920368 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade ou não da requerente receber o pagamento da gratificação a título de educação especial, na porcentagem de 50% sobre seus vencimentos-base inadimplidas pelo Estado do Pará, retroativas não atingidas pela prescrição.

Primeiramente, é cediço que a gratificação a título de educação especial se trata do benefício concedido ao servidor público, com o acréscimo de 50% a seu soldo, que atua na área de educação especial, a qual é uma modalidade de ensino destinada a educação de portadores de necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem.

Conforme alega a apelante, fez parte dessa modalidade e respalda seu direito no artigo 31, inciso XIX da Constituição Estadual, vejamos:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

[...]

XIX - gratificação de cinquenta por cento do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

Ademais, aduz que transitou em julgado sentença que reconhecia o direito líquido e certo ao recebimento da gratificação mencionada, no processo antigo nº 2005.3.001144-0

em sede de Mandado de Segurança, no qual foi determinado o pagamento da porcentagem sobre seus vencimentos-base.

Partindo desse pressuposto, percebe-se que à época da sentença prolatada em favor da apelante, a concessão da gratificação em questão por via judiciária era habitual.

Contudo, acerca da gratificação especial, o Supremo Tribunal Federal, em relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu pela inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/ 94, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento paradigma RE745.811, originário deste TJE.
Vejamos como os nossos Tribunais Pátrios corroboram com o tema:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF E OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO EXAME DO RE 730462 RG (TEMA 733). HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. 1. A Corte reclamada, mercê da interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Pará, afastou o trânsito em julgado do acórdão em que inicialmente concedida a segurança para deferir o pagamento da gratificação de 50% sobre os vencimentos pelo exercício de atividade na área de educação especial com fulcro nos arts. 132, X, e 246 da Lei 5.810/94 e art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Para. 2. Afastado o trânsito em julgado, a Corte reclamada, no que exerceu o juízo de retratação para conformar a decisão anterior ao entendimento deste Supremo Tribunal proferido ao julgamento do RE 745811 em repercussão geral (Tema 686) – inconstitucionalidade formal dos arts. 132, XI e 246 da Lei do Estado do Pará nº 5.810/1994 - agiu em consonância com as balizas constitucionais e processuais que determinam a sua competência, amparada pelo art. 1.040, II, do CPC. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à necessária interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação para o cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento de reclamação constitucional por alegada ofensa a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC). Agravo conhecido e desprovido. (STF - Rcl: 27538 PA 0007061-27.2017.1.00.0000, Relator ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, RESPECTIVAMENTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No julgamento do RE 745.8111/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94, e tendo ocorrido o trânsito em julgado, não há mais que se discutir acerca da inconstitucionalidade de tais dispositivos; 2. Em recente decisão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, à unanimidade; 3. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, haja vista que somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria, por acarretar aumento de despesa, conforme estatui o art. 63, inciso I, da CF/88; 4. Recurso provido. Decisão colegiada reformada para denegar a segurança pleiteada. Unânime. (Número do processo CNJ: 0000916-92.2008.8.14.0000 Número do acórdão: 164.129 Tipo de Processo: Mandado de Segurança Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS Decisão: ACÓRDÃO Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO Seção: CÍVEL).

Para corroborar com o entendimento, um julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORAS ESTADUAIS. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL MANTENDO INALTERADA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). AFASTADA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94.
RE 745.811. POSTERIORMENTE, O PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. Arguição de Direito ao recebimento da Gratificação pelo Exercício de Atividade na área de Educação Especial (50% sobre os vencimentos). As agravantes
amparam sua pretensão no artigo
31, XIX, da Constituição do Estado do Pará
e, nos
artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado e na

Constituição Estadual, que preveem a gratificação de 50% do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial. E, na Decisão Monocrática do Ministro Luiz Fux proferida na Reclamação 27.039, a qual teria reconhecido o “trânsito em julgado” do Acórdão 150.006 do TJE/PA, que reconheceu a Constitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Carta do Pará de 1989.
2. Em que pese a referida disposição, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, declarou a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, é inadmissível emenda parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. 3. Posteriormente, o Pleno deste Egrégio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Acórdão nº 69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61, §1ª, II ‘a’ e ‘c’; 63, I, da Constituição Federal,
consignando-se ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do
RE 745.811. 4. Aplicando ao caso em análise o entendimento firmado pelo STF e por este Egrégio Tribunal de Justiça, evidencia-se a necessidade de manutenção da decisão agravada, a qual negou provimento à Apelação Cível, permanecendo inalterada a improcedência da Ação Ordinária.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019495-53.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023).

Desta forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 e do artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, não há que se falar em Direito à percepção/incorporação da Gratificação de Educação Especial, tampouco, pagamento de retroativos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/02/2024